Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCESTE VILELA JÚNIOR em face à decisão que saneou o processo, fixou os pontos controvertidos, apreciou pedido de produção de provas e extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e em suas razões o agravante impugnou conteúdo da decisão não contemplado no referido dispositivo legal. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403